Tribunal: TJDFT
Processo: 0701502-10.2018.8.07.0008
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
COOPERATIVA HABITACIONAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ÁREA PEDENTE DE DEMARCAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. INCIDÊNCIA DO CDC.
1.O injustificado atraso na entrega do imóvel, que dependia de regularização demarcatória, é causa de rescisão contratual, com integral restituição dos valores pagos pelo cooperado, inclusive a taxas de administração.
2. É abusiva a cláusula contratual que exclui a correção monetária e os juros de mora, na hipótese de restituição da importância paga pelo cooperado por descumprimento do prazo acordado.